Tribunal: TJMT
Processo: 1004095-10.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004095-10.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILTON DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 054.133.281-33 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Rejeição de preliminar. Manutenção da condenação.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença pro
latada
nos autos da
Ação Penal
n. 1004095-10.2024.8.11.0042, que cond
enou o réu à pena de 8 anos e
2 meses de reclusão, em regime fechado, e 610 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da L. 11.343/2006) e porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido (art. 14 da L. 10.826/2003), com incidência da agravante do art. 61, I, do C
ódigo Penal
.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto ao porte ilegal de arma de fogo; e
(
ii
)
estabelecer se a condenação por esse crime deve ser afastada, seja pela ausência de prova da eficácia da arma ou pela absorção da conduta pelo delito de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com indicação dos dispositivos legais aplicáveis e motivação que analisa o conjunto probatório, em conformidade com o art. 381, III, do C
ódigo de Processo Penal
e o art. 93, IX, da CF/1988, inexistindo nulidade.

4. A eficiência da arma de fogo foi atestada por laudo pericial regularmente acostado aos autos, afastando a alegação de ausência de comprovação da capacidade lesiva.

5. A
demais, o crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, prescindindo da comprovação de sua potencialidade lesiva, bastando a posse da arma e a descrição circunstanciada dos fatos.

6.
Não se verifica relação de consunção entre os delitos,
pois o porte da arma de fogo não constituiu meio necessário para a prática do tráfico de drogas, evidenciando-se
, portanto,
condutas autônomas e desígnio
s independentes, configurando concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de fundamentação não se configura quando a sentença indica os dispositivos legais aplicáveis e expõe as razões
probatórias
de convencimento. 2. A comprovação da eficiência da arma de fogo por laudo pericial afasta a alegação de ineficácia do armamento. 3. O porte ilegal de arma
de fogo configura crime de perigo abstrato e prescinde da demonstração de potencial ofensivo efetivo. 4. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, quando não comprovada a utilização da arma para garantir o tráfico, caracterizando-se concurso material."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 155 e 381, III; CP,
arts
. 61, I, e 69; L. 10.826/2003, art. 14; L. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
ApCrim
n. 0000229-86.2017.8.11.0064, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 03.02.2021, DJE 12.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de
apelação criminal interpost
o
por
Nilton da Silva Nascimento
contra a sentença
prolatada
pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da Ação Penal n. 1004095-10.2024.8.11.0042, condenando-o pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e porte
ilegal
de arma de fogo de uso p
ermitido
(art. 14 da Lei n. 10.826/2003), com incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal,
à pena de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime
inicialmente
fechado,
e 610 (seiscentos e dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID

260009651, postula, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação
; e, no mérito
,
a sua absolvição
em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
com fundamento nos
termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal
, ante a ausência de comprovação da eficácia da arma de fogo apreendida
;
e
, subsidiariamente,
a aplicação do princípio da consunção
com o crime de tráfico de drogas
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
261193256,
o Ministério Público requer a rejeição da preliminar
; e
, no mérito, o desprovimento deste recurso. Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
265386259
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Nesta preliminar,
o apelante
aduz que: “
O evento hora em questão foi atribuído ao réu em razão da pouca complacência do MM. Juíza a quo, que para prolatar sentença usou como base apenas o verbo portar, esquecendo o mesmo de analisar detalhadamente todos os ângulos dos autos e da Lei 10.826/03, firmou em sua sentença que em momento algum fora questionado a eficácia de disparo da arma
”.

Com efeito, no caso em comento, verif
ica-se que não há nulidade pela
ausência de fundamentação da sentença condenatória, porquanto, a sentenciante atendeu a exigência de motivação (
art.93, IX, da Constituição Federal e art.
381, III, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
), indicando claramente os
dispositivos legais
a que subsumiu a conduta do apelante e, após o exame das provas e argumentos apresentados, expôs as razões que a levaram à conclusão da comprovação da materialidade e autoria delitivas.

Além disso, a magistrada de origem consignou que o laudo pericial n
.
211.2.13.9067.2024.165146-A01 atestou a aptidão
,
da arma de fogo
apreendida,
para efetuar disparos, bem como a eficiência das munições para causar lesões em seres humanos, conforme se extrai do trecho a seguir:

[...] No que tange ao pedido da defesa para promover a
desclassificação da
conduta imputada ao acusado, prevista no artigo 14, da Lei de Armas, para o artigo 12, da referida lei, tal requerimento não merece acolhida, já que o acusado estava em via pública portando a arma de fogo, situação está descrita claramente no artigo 14, da lei, não havendo o que se falar em desclassificação.

Inclusive, conforme se denota também pelo Laudo Pericial n° 211.2.13.9067.2024.165146-A01,
as mesmas
foram periciadas e se concluiu que a arma de fogo é eficiente para produzir
tiros, assim como as munições para produzir lesões em seres humanos, inclusive lesões letais
.
[...]
.

(Trechos da sentença condenatória – ID 241917214).

Destacamos

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente

nos casos como o que ora se debate, no qu
al o
posicionamento adotado pela
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Portanto, a conclusão obtida na sentença condenatória, embora contrária aos interesses do apelante, restou plenamente justificada por fundamentos fáticos e jurídicos, como é corolário do livre convencimento motivado, daí por que não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao princípio constitucional disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia, constante no ID
241916698
, narra os fatos desta forma:

[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 20 de fevereiro de 2024, por volta das 10h30min, na Rua Alcobaça, no 06, Bairro Centro América, região da Morada da Serra, nesta capital, o denunciado
Nilton da Silva Nascimento
trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
05 (cinco) porções de maconha, com massa total de 51,13 g (cinquenta e um gramas e treze centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 311.3.10.9067.2024.163040-A01).

Conforme caderno investigativo, na data dos fatos a equipe ALI do 3o BPM recebeu denúncias anônimas acerca de um local na Rua Alcobaça, à beira do córrego, no bairro Centro América, onde frequentemente ocorriam reuniões de membros da organização criminosa “comando vermelho”, além da venda de entorpecentes. Segundo os informes, um indivíduo “gordo” mostrando uma arma de fogo para outra pessoa foi visto no local.

Diante da denúncia, os

agentes se dirigiram ao endereço mencionado. Após um breve monitoramento à distância, foram notados aproximadamente 06 (seis) indivíduos próximos ao córrego. Neste momento, o denunciado, com as mesmas características informadas na denúncia, retirou de sua cintura um objeto aparentando ser uma arma de fogo e mostrou para outro indivíduo e, posteriormente, guardou novamente em sua cintura.

Em seguida,
Nilton
e o indivíduo montaram em duas motocicletas e foram em direção ao início da rua, onde a equipe policial estava. Diante da situação, os agentes iniciaram a abordagem com sinais sonoros e voz de parada, no entanto, o denunciado levou a mão na cintura e sacou um revólver.

Dessa forma, foi necessário que a equipe realizasse disparo de arma de fogo, atingindo o denunciado na perna. Ele então jogou a moto na direção dos policiais e correu por cerca de três quadras até cair ao solo.

Na sequência, durante a busca pessoal,
foram encontrados no bolso de Nilton 05 (cinco) porções de maconha e o investigado também trazia um

revólver calibre 22, da marca Alfa-
Proj
, com 08 (oito) munições intactas, 01 (um) projeto de munição calibre 9mm deflagrada, a quantia de R$ 213,00 (duzentos e treze reais) e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung com a tela danificada.

Por fim, foi solicitado apoio da GAP 01 na condução do suspeito para atendimento médico, e no Hospital Municipal foi constatado que o disparo atingiu somente a pele e não apresentava gravidade.

Ressalta-se que o denunciado não era habilitado e a motocicleta Honda/Fan, placa OAR 3594, cor preta, estava com o licenciamento vencido.

Perante autoridade policial, o denunciado negou a propriedade de todo material apreendido; informou que estava na casa do seu amigo Jean, no bairro Centro América, e ao sair foi abordado pelos policiais em uma viatura descaracterizada; disse que os policiais pediram para parar a motocicleta e no momento que estava estacionando foi alvejado na perna; negou que sacou um revólver e resistiu
a
prisão; declarou que somente teve conhecimento dos objetos apreendidos durante a confecção do boletim de ocorrência.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que
Nilton é reincidente específico, condenado pelo crime de tráfico de drogas
(autos no 1012490- 19.2021.8.11.0002),
ainda em cumprimento de pena
(autos executivos no 2001129- 91.2023.8.11.0042/SEEU). Ainda, o denunciado
ostenta um Termo Circunstanciado de Ocorrência por posse de drogas para consumo pessoal
(autos no 1048733- 91.2023.8.11.0001, TCO no 316.5.2023.9575),
responde um inquérito policial por furto, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo
(autos no 1007582- 22.2023.8.11.0042).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há
materialidade
do crime de
tráfico de drogas
, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem
indícios suficientes de

autoria
, pois os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante das porções de entorpecentes apreendidos, aliado as denúncias anônimas, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Também há
materialidade
e
indícios de autoria
acerca do crime de
porte ilegal de arma de fogo e munições
, considerando as denúncias prévias que apontavam o vínculo do denunciado com o objeto, e posteriormente Nilton novamente exibiu a arma municiada para terceiros no momento do flagrante. Em seguida, após sua detenção, os militares lograram êxito na apreensão de todo o material com o investigado. [...]

Destaques no original.

No contexto dos presentes autos, constata-se que a insurgência recursal do apelante não se volta contra a condenação pelo crime de tráfico de drogas, limitando-se ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Sustenta, para tanto, a ausência de comprovação da potencialidade lesiva do armamento apreendido. Todavia, impende ressaltar que a jurisprudência
pátria é pacífica no sentido de que, para a configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo, não se faz necessária a demonstração da eficiência do artefato por meio de laudo pericial, sendo suficiente a apreensão da arma e a descrição circunstanciada dos fatos pelos agentes de segurança pública para a compro
vação da materialidade delitiva, especialmente por tratar-se de
crime de perigo abstrato,
que
prescind
e
da efetiva comprovação do potencial ofensivo da arma.

No caso concreto, os autos demons
tram que o revólver calibre .22, devidamente municiado,
foi apreendido
em poder do
apelante no momento do flagrante
e,
além da confissão parcial d
este
quanto à fuga da abordagem
policial
,
as demais provas testemunhais
co
rroboraram a posse do armamento por parte do acusado
.

Quanto à alegação de ausência de laudo pericial apto a comprovar a eficácia da arma de fogo e das munições apreendidas, tal argumento não prospera, pois, conforme se extrai dos autos, foi elaborado o Laudo Pericial n. 211.2.13.9067.2024.165146-A01, acostado ao ID 241917208, no qual se concluiu que:

Portanto,
revela-se insubsistente a alegação defensiva no tocante à ausência de prova acerca da capacidade lesiva da arma de fogo apreendida,
uma vez que foi juntado aos autos o competente laudo pericial, o qual atestou a aptidão do revólver para a produção de disparos capazes de causar lesões em seres humanos.

Outrossim, não há que se falar em insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade delitivas, pois o conjunto de elementos constantes nos autos – composto pela apreensão do armamento, laudo pericial e relatos firmes dos agentes públicos – confere plena sustentação à condenação imposta, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado do julgador.

N
o que tange ao pedido de absorção do crime de
porte de arma de fogo
pelo delito de tráfico de drogas, mais uma vez, não assiste razão ao apelante, porque somente há que se falar em absorção – princípio da consunção – quando um crime é meio necessário
,
fase prepara
tória
ou
etapa
de execução de outro delito, o que não se verifica no caso em debate,
uma vez que o porte ilegal de arma de fogo
não se configura como instrumento imprescindível para a prática do tráfico de drogas.

E,
no presente caso, a arma foi apreendida de forma dissociada da droga, não havendo prova de que o revólver era utilizado como instrumento para garantir o sucesso da traficância, circunstância que afasta a aplicação do princípio da consunção.

Assim,
resta
configura
do o
concurso material entre os delitos
de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo
, nos termos do art. 69 do Código Penal, impondo-se
, portanto,
a manutenção da condenação
de
amb
o
s
os crimes
.

Aliás, confirmando esse entendimento, este Tribuna
l de Justiça deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11343/2006 – PROVA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – PEDIDO SUCESSIVO – ABSORÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – NÃO CABIMENTO – DELITOS AUTÔNOMOS E SEM CONEXÃO FÁTICA – PRIMEIRO DELITO NÃO SE MOSTRA COMO MEIO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DO SEGUNDO DELITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Os delitos de porte de arma de fogo e tráfico de drogas, embora praticados num mesmo contexto fático, não são passíveis de aplicação do princípio da consunção, uma vez que este não é meio necessário para aquele, tratando-se de condutas diversas e desígnios autônomos
.

(N.U 0000229-86.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 12/02/2021)

Destacamos.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar de nulidade. E, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Nilton da Silva Nascimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025